Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-59.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700032-59.2023.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARLENE DE MORAES VASQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Da análise dos autos, observa-se a interposição de apelação pela autora, AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 46438555), contra sentença (ID 46438553) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, na forma dos artigos 321, parágrafo único; 330, inciso VI; e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Ausente a citação da parte ré, MARLENE DE MORAES VASQUES DE OLIVEIRA, para responder ao recurso, nos moldes do art. 331, §1o, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Juízo de origem para tomar as providências atinentes ao chamado da requerida para a apresentação de razões de contrariedade. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador